Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703636-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Tratam-se de agravos de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interpostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS contra decisões proferidas pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos das ações anulatórias nos 0703975-19.2020.8.07.0001 e 0703858-28.2020.8.07.0001 (ajuizadas pelo agravante em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora agravada), indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual pleiteava: i) a suspensão da eficácia da decisão do Conselho de Administração - CONAD e das Resoluções Geap/CONAD no 405 e Geap/CONAD n° 450, que constituíram Comissão Eleitoral composta exclusivamente por empregados da agravada para a condução do processo eleitoral dos representantes dos beneficiários para os Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP, e aprovaram o Regulamento Eleitoral das eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da agravada; e ii) a determinação de imediata realização de reunião extraordinária para formar nova Comissão Eleitoral e caso necessário a prorrogação dos atuais mandatários do CONAD e CONFINS por até 6 meses. Em suas razões, sustenta a existência de documentos hábeis e suficientes ao juízo preliminar de mérito. No sentido, aduz que as Resoluções Geap/CONAD no 405 e Geap/CONAD n° 450 e o Estatuto da entidade demonstrariam o desrespeito às cláusulas estatutárias com a indicação de membros exclusivamente empregados da GEAP para a Comissão Eleitoral. Frisa que a decisão do CONAD seria abusiva e causaria grave prejuízo aos participantes dos planos da GEAP SAÚDE, dada a violação dos princípios da isonomia e da pluralidade de representação na composição da Comissão Nacional Eleitoral. Além disso, alega que o calendário eleitoral para 2020 já foi aprovado e estaria sendo cumprido pelo conselho eleitoral, o que justificaria a urgência da medida liminar. Ao final, requer: “a) IMEDIATAMENTE, a suspensão da eficácia da resolução do CONAD que alterou as regras eleitorais, sem que fossem garantidas e observadas as regras estatutárias, especialmente pela violação ao princípio democrático, à isonomia e à ampla representação dos beneficiários. b) da a suspensão do processo eleitoral até que sejam promovidos os debates públicos para definição de regras eleitorais adequadas ao Estatuto, com o fito de assegurar a transparência e a lisura das eleições, à vista da presença do FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, tendo em conta que o referido ato impugnado fere direito líquido e certo dos beneficiários, como foi demonstrado nesta petição. c) Alternativamente, a suspensão apenas dos dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, haja vista sua abusividade e suas flagrantes violações de direitos” (AGI n° 0703636-63.2020.8.07.0001, ID 14314172, p. 44 e AGI n° 0703635-78.2020.8.07.0001, ID 14314160, p. 44). Preparo regular aos IDs 14314173 e 14314175 do autos n° 0703636-63.2020.8.07.0000 e IDs 14314162 e 14314163 dos autos n° 0703635-78.2020.8.07.0001. Os recursos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela urgência, envolvendo as partes em epígrafe. Requer a entidade autora suspensão da decisão da CONAD e da Resolução no 405, de 11 de setembro de 2019 que aprovou e constituiu comissão eleitoral, com a determinação de imediata realização de reunião extraordinária para formar nova comissão eleitoral e caso necessário a prorrogação dos atuais mandatários do CONAD e CONFINS por até 6 meses. Decisão proferida nesta data, pois não houve marcação pelo advogado de que se tratava de processo urgente, somente com a distribuição de ação conexa/litispendente (autos no 0703975-19) foi identificado o pedido liminar. Decido. A pretensão amolda-se ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a parte autora não acosta prova documental hábil a ensejar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, pois não se divisa ofensa concreta ao Estatuto da entidade ou a lei. Não obstante a bem lançada argumentação da petição inicial e suas ponderações sobre a lisura do processo eleitoral, não se divisa a alegada ofensa à lei ou ao Estatuto, não se podendo presumir que haverá quebra de imparcialidade da Comissão Eleitoral, cujos atos decorrem de reunião realizada pelos legitimados a decidir sobre o tema. Pelos documentos anexados não se percebe que houve manifesto abuso de direito ou malferimento ao artigo 187 do Código Civil, a depender de ampliação da cognição da matéria. Desse modo, com base nos fundamentos expendidos, considerando que as questões internas da entidade (interna corporis) somente devem ensejar a ingerência do Poder Judiciário em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade (princípio da autonomia), de preferência após cognição exauriente. Logo, não se divisa probabilidade do direito a embasar tutela de urgência para intervir no procedimento eleitoral sem garantia do contraditório e da ampla defesa para liminarmente determinar a formação de nova comissão eleitoral e ainda prorrogar o mandato de dirigentes por até 6 meses. Essa prorrogação, por exemplo, tem nítido caráter irreversível e não pode ser concedida sem a audiência da parte contrária, ante inclusive o princípio da segurança jurídica. Ora, nada impede a parte autora e demais interessados acompanharam os atos da comissão eleitoral e fiscalizarem com rigor os atos concretos praticados, diante da premissa que não há norma jurídica que determine a participação direta de todos os beneficiários na aludida comissão eleitoral ou participação paritária/igualitária. Na linha desta decisão, confira-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS ELEIÇÕES DO SINDICATO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de liminar (antecipação detutela de urgência), em ação cautelar antecedente envolve o exame dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC de 2015). 2. Os requisitos inerentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são cumulativos e correspondem ao fumus boni juris e ao periculum in mora consagrados no Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.(acórdão 969763 do TJDFT, 3a Turma, Desa. Fátima Rafael, DJE 4.10.2016, p. 262/268). De outro vértice, no curso processual é possível o controle de legalidade ou constitucionalidade dos atos editados pela entidade, o que não se afigura no caso em foco, porquanto concretamente não se divisa motivos para suspender ato editado há mais de 5 meses (10 e 11 de setembro de 2019), de modo que também não se divisa a urgência invocada pela parte autora. Por tais fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória, pois não se encontram presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, sem prejuízo de nova análise após a dilação probatória”. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Em seu recurso, argumenta a agravante que a prova apresentada seria suficiente para atestar que as Resoluções Geap/CONAD no 405, de 11 de setembro de 2019, e Geap/CONAD no 450, de 31 de janeiro de 2020, ao definir a composição da Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo de escolha dos representantes dos beneficiários para os conselhos de Administração e Fiscal apenas por empregados da GEAP, e aprovado o Regulamento Eleitoral das Eleições 2020 dos respectivos Conselhos, teriam afrontado o princípio democrático e seus corolários da isonomia e da ampla representação dos beneficiários. Da análise da documentação acostada aos autos n° 0703975-19.2020.8.07.0001 e 0703858-28.2020.8.07.0001, verifica-se que a GEAP Autogestão e Saúde ostenta natureza jurídica de fundação de direito privado, qualificada pelo oferecimento de planos de saúde na modalidade autogestão patrocinada, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira; integrada por patrocinadores (pessoas jurídicas que aderem aos planos de saúde administrados pela Fundação, mediante convênio por adesão e que participam, total ou parcialmente, do custeio dos referidos planos – art. 7o) e beneficiários (pessoas físicas vinculadas aos patrocinadores, sejam servidores ou empregados, que estejam ativos, licenciados ou aposentados, bem como seus pensionistas e dependentes; além dos empregados, dos aposentados e dos administradores da própria Fundação, seus pensionistas e grupos familiares dependentes – art. 7o, §§ 1o e 2o). Extrai-se, também, que a GEAP é composta pelos seguintes órgãos estatutários: o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva (art. 15, incisos I, II e III). Quanto ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, prevê o Estatuto que os órgãos terão composição necessariamente paritária, nos seguintes termos: Art. 16. O Conselho de Administração – CONAD é o órgão de deliberação colegiado máximo da estrutura organizacional da Fundação e responsável pela orientação estratégica, definição da política geral de administração da entidade e de seus planos, por aprovar o planejamento estratégico, o Regimento Interno, o Código de Ética e o orçamento da Fundação, bem como acompanhar sua execução. § 1o O Conselho de Administração será integrado por 06 (seis) membros titulares, de forma paritária, sendo 03 (três) representantes dos Patrocinadores, e 03 (três) representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. Art. 20. O Conselho Fiscal – CONFIS é órgão superior de fiscalização das atividades econômico financeiras da Fundação. § 1o O Conselho Fiscal será integrado por 04 (quatro) membros, de forma paritária, entre representantes dos Patrocinadores e representantes eleitos pelos Beneficiários Titulares. Frise-se que o Estatuto dispõe ser competência do Conselho de Administração a definição das regras para realização das eleições diretas dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, quanto aos representantes dos beneficiários (art. 17, inciso XXIII), os quais deverão ser escolhidos mediante eleição direta e secreta (art. 16, § 5o e art. 20, § 4o). Além disso, que a apresentação dos representantes eleitos dos beneficiários será feita mediante a manifestação oficial da Comissão Nacional Eleitoral (art. 16, § 8o). Dito isso, verifico não haver no Estatuto da GEAP norma específica que determine a composição da referida Comissão. Não obstante, tenho que, em se tratando de processo eleitoral, via de regra, deve o princípio da paridade prevalecer não somente quanto à composição dos representantes de diferentes categorias nos órgãos estatutários (Conselho de Administração e Conselho Fiscal), mas, também, quando da composição de órgãos fiscalizadores e diretivos do próprio processo democrático. E assim o é em razão da necessidade de se garantir a independência e a livre atuação do órgão fiscalizatório do processo eleitoral. Tenho, assim, que a decisão do Conselho de Administração da GEAP, que promoveu a alteração na composição da Comissão Eleitoral para o triênio de 2020/2023, em princípio, ofende o princípio democrático, dado que não garantiu a total representatividade dos patrocinadores ou dos beneficiários no órgão condutor das eleições para os órgãos estatutários da GEAP. De mais a mais, do cotejo das informações extraídas das atas da 31a e 32a Reuniões Extraordinárias, datadas, respectivamente, de 30.8.2019 e 10.9.2019, conclui-se que a modificação da composição da Comissão Eleitoral para as eleições referentes ao triênio 2020-2023, ao ser composta tão somente por empregados da própria GEAP, não seguiu os moldes da Comissão responsável pelas eleições anteriores, referentes aos anos de 2017-2020, a qual, ao que parece, ostentou inequívoca legitimidade: “(iii) COMPOSIÇÃO COMISSÃO ELEITORAL – 2020/2023: às 14:02H do dia 30/08/2019 o Conselheiro Manoel Lessa proferiu seu voto da seguinte maneira: quanto ao item 3 do Edital de Convocação, considerando que as últimas eleições (2017-2020) transcorreram sem maiores ruídos, onde todas as partes trabalharam de maneira clara de modo que não perduraram dúvidas quanto a sua lisura, assim, voto que a composição da comissão (quanto às representações) seja a mesma do pleito passado” (ID 55841568 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001, p. 3). “(ii) COMPOSIÇÃO COMISSÃO ELEITORAL – 2020/2023 [ ] Após votação de todos os interessados, foi deliberado, por maioria, pela aprovação da proposta 02 – encaminhada pelo Conselheiro André Serpa – para a composição da Comissão Eleitoral 2020/2023. Foram 3 votos a favor da proposta 02, dados pelos Conselheiros André Serpa, Scott Linhares e Josimar Resende, uma abstenção por parte da Conselheira Ivete Amorim e dois votos a favor da proposta 01, dados pelos Conselheiros Irineu Messias e Manoel Lessa” (ID 55841569 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001, p. 3). Os requisitos para a concessão da medida liminar encontram-se, pois, atendidos. O fumus boni iuris está caracterizado pela prova acostada aos autos originários, assim como o periculum in mora, dado que, segundo consta, a Comissão Eleitoral constituída pelo Conselho de Administração elaborou calendário eleitoral e tem prosseguido com suas etapas (ID 14314161 dos autos n° 0703635-78.2020.8.07.0001), a exemplo do registro das candidaturas, ocorridas entre os dias 8 e 16 de fevereiro de 2020 (ID 55944503 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001). Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, DEFIRO o pedido liminar para conferir o efeito suspensivo ao presente recurso e determinar a imediata suspensão da eficácia da Resolução/GEAP/CONAD n° 405/2019, de 11 de setembro de 2019, que aprovou a composição da comissão eleitoral para condução do processo eleitoral dos Conselhos de Administração e fiscal da GEAP Autogestão em Saúde, e da Resolução/GEAP/CONAD n° 450/2020, que aprovou o Regulamento Eleitoral das Eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão em Saúde, até o julgamento final do presente recurso. Ao juízo a quo para informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora